Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-95.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016867-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO SOUZA SILVERIO - CPF: 000.571.741-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), com 550 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir a nulidade das provas derivadas de suposta violação de domicílio, já objeto de julgamento anterior; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) definir se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4.

O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

6.

A tese defensiva de que a droga seria de terceiros não se sustenta diante do flagrante pessoal e da apreensão de substância entorpecente no interior da residência do acusado, cuja posse foi confirmada no momento da abordagem.

7.

Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ainda que atingida pela prescrição da pretensão executória, circunstância que configura maus antecedentes e impede o reconhecimento da minorante, assim como de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior. 2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 155, 203 e 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e § 4o; CP, art. 129, § 9o; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; AgRg no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; AgRg no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ORLANDO SOUZA SILVÉRIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ORLANDO SOUZA SILVERIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0016867-95.2019.8.11.0042, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 284649446, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
, com consequente absolvição do réu. No mérito, alega a
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, a resultar na absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a aplicação da
causa de diminuição prevista no §4o do art. 33
da Lei no. 11.343/06, bem como a fixação de
regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 284649449, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou inicialmente pelo
não conhecimento da preliminar de nulidade
arguida, ao argumento de que a matéria atinente à validade das provas obtidas por ocasião do flagrante já foi anteriormente submetida à julgamento por esta c. Câmara Criminal. No mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 293027867.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, em sede de juízo de admissibilidade, o d. representante do
Parquet
de segundo grau sustenta que não deve ser conhecida a pretensão de declaração de nulidade da ação penal, fundada na alegada ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, suscitada pela Defesa do apelante
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
, ao argumento de que a matéria já foi objeto de julgamento anterior por esta Egrégia Câmara.

Deveras, referida tese já foi devidamente apreciada por esta Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.o 0016867-95.2019.8.11.0042, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, cuja sessão ocorreu em
19/06/2024
, restando o respectivo acórdão assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL –
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

1. Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas, revelada pelas denúncias prévias, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e localizado o suspeito na frente do imóvel, foi efetivada busca pessoal e apreendidos narcóticos na sua posse, ocasião em que foi realizada revista domiciliar e localizadas mais 43 porções de maconha e valor em dinheiro [R$ 1.430,00];

2. Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado a quo para análise do mérito processual”.
– ID 220747168.

Nesse contexto, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria de Justiça e
não conheço do pedido de declaração de nulidade probatória por violação de domicílio
, restringindo o exame às demais teses constantes da peça recursal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a análise preliminar, que culminou no não conhecimento do recurso defensivo quanto à arguição de nulidade probatória, cumpre destacar quanto às demais teses que o presente apelo revela-se tempestivo, tendo sido interposto por parte legitimada, mediante a utilização da via processual adequada e necessária à tutela jurisdicional pretendida, pelo que dele
conheço em parte.

Ressai da denúncia que, no dia
04 de abril de 2019
, por volta das 20h46min, na Rua Atlas, n.o 611, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, o recorrente
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
trazia consigo e mantinha em depósito, para consumo de terceiros,
47 (quarenta e sete) porções de maconha, com massa total de 258,03g (duzentos e cinquenta e oito gramas e três centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas relatando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Atlas, no bairro Planalto, nesta Capital. De posse dessas informações, no dia 13/03/2019, os agentes públicos diligenciaram até o referido logradouro e efetuaram a detenção do suspeito
Thiago Almeida
, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.79431. Contudo, nessa ocasião, o ora denunciado não foi localizado.

Posteriormente, em 04/04/2019, durante patrulhamento na mesma rua, a guarnição deparou-se com o increpado
ORLANDO
em frente à sua residência. Na oportunidade, foi realizada sua abordagem e, durante a busca pessoal, foram apreendidas, em seu bolso, quatro porções de maconha, prontas para comercialização. Nesse ínterim, os militares visualizaram um indivíduo no interior da residência do suspeito, o qual evadiu-se da guarnição.

Consta na peça inaugural que, em continuidade às diligências, foram apreendidas, no interior do imóvel, 43 (quarenta e três) porções de maconha escondidas em um guarda-roupa, além da quantia de R$ 1.430,00 (um mil quatrocentos e trinta reais), oriunda da mercancia ilícita. [Denúncia, ID 181241611, p. 1-3].

Passa-se, a seguir, ao enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 181241611, p. 9); boletim de ocorrência (ID 181241611, p. 11-13); termo de apreensão (ID 181241611, p. 19); laudo pericial no. 3.14.2019.53736-01 (ID 181241611, p. 21-26), atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
, substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
e
mantenha em depósito
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No tocante à
autoria
delitiva, o recorrente, em sede inquisitorial,
refutou integralmente as imputações descritas na peça acusatória
. Alegou que, na data dos fatos,
encontrava-se na entrada de sua residência, supervisionando seu filho enquanto este jogava futebol.
Sustentou que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam, mas sim aos indivíduos que teriam adentrado sua residência em fuga da ação policial, aproveitando-se do portão que se encontrava aberto, enfatizando que não os conhecia. Negou, ainda, portar substâncias ilícitas consigo, afirmando possuir apenas a quantia de setenta reais, armazenada em seu guarda-roupa. [ID 181241611, p. 28-30].

Em
sede judicial
, o réu
ORLANDO

negou
a prática do delito que lhe foi imputado. Relatou que foi abordado por policiais
em frente à sua residência, logo após ter saído, deixando seu filho de sete anos desacompanhado no interior do imóvel
. Declarou ter sido revistado e agredido fisicamente, ocasião em que teve seu aparelho celular apreendido. Narrou que os policiais ingressaram na residência sem qualquer autorização, indagando-o acerca de valores em dinheiro, ao que respondeu possuir R$ 70,00 em espécie, algumas moedas e um celular avariado guardado no guarda-roupa.

Negou a propriedade dos entorpecentes e do montante supostamente encontrados no quintal da casa, afirmando ser usuário de maconha desde a adolescência, mas que vem diminuindo o consumo em razão de suas responsabilidades paternas. Disse ter observado indivíduos transitando pelos fundos de sua casa momentos antes da abordagem, levantando a hipótese de que tais pessoas tenham invadido o imóvel. Relatou que, ao tentar advertir os policiais sobre a presença de seu filho na residência, foi violentamente agredido com um chute no rosto, vindo a cair desacordado na via pública, sem presenciar as diligências realizadas no interior da casa.

Negou qualquer vínculo com o veículo mencionado na ocorrência e alegou que os policiais tentaram imputar-lhe a responsabilidade pelos fatos. Informou conhecer o indivíduo de nome
Tiago
apenas superficialmente, não mantendo qualquer relação com ele nem com atividades ilícitas. Quanto à menção de uma abordagem anterior, ocorrida em março, declarou não ter sido abordado na ocasião, mas apenas ter observado a passagem de viaturas. [Relatório de Mídias, ID 181241615].

Todavia,
após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante foi preso em flagrante portando substância entorpecente, bem como a mantinha em depósito em sua residência, com a finalidade de comercialização ilícita
.

Com efeito, o policial militar
Wenderson de Campos Santos
, ao ser inquirido em juízo, relatou que, no dia 4 de abril de 2019, durante patrulhamento na Rua Atlas, Bairro Planalto, visualizou o acusado, ora recorrente, em frente à sua residência e procedeu à abordagem em razão de reiteradas denúncias anônimas formuladas por moradores, que indicavam a prática de tráfico de drogas no local, especialmente em um terreno baldio próximo, utilizado para consumo de entorpecentes.

Embora exercesse a função de condutor da viatura e, portanto, não tenha efetuado pessoalmente a revista no abordado, afirmou ter sido informado pelo quarto integrante da equipe de que foram encontrados entorpecentes no bolso do indivíduo. Confirmou que o imóvel diante do qual o abordado se encontrava era de fato sua residência e que, após ingresso da equipe no interior da casa, foram localizados entorpecentes armazenados em um pote plástico, além de dinheiro. Ressaltou que não presenciou diretamente a apreensão, por estar do lado de fora da residência.

Acerca da prisão, destacou que houve uma breve resistência por parte do ora apelante, a qual cessou espontaneamente, e negou qualquer prática de violência por parte dos policiais. Mencionou ainda a presença de um automóvel VW Gol de cor cinza nas imediações, mas afirmou que não havia ninguém em seu interior e que tampouco alguém foi visto saindo do veículo.
Quanto à droga localizada na residência, informou que estava acondicionada em papelotes dentro de um recipiente grande, semelhante aos utilizados para armazenar macarrão
.

O depoente declarou não possuir conhecimento prévio do acusado, tampouco ter participado de abordagens anteriores envolvendo-o. Refutou a tese da defesa de que a droga teria sido encontrada no quintal,
afirmando com convicção que o entorpecente estava no interior do imóvel.
Explicou que as denúncias anônimas recebidas detalhavam as características físicas dos suspeitos, a localização aproximada de suas residências e os pontos de uso identificados, sendo três os principais locais mapeados, incluindo o mencionado lote baldio. [Relatório de Mídias, ID 181241615].

A testemunha
João Paulo Moura de Arruda
, também policial militar, declarou que, no exercício da função de Força Comando da Força Tática, era o responsável pelo telefone funcional da equipe, canal pelo qual recebeu múltiplas denúncias anônimas – aparentemente oriundas da mesma fonte – referentes à prática de tráfico de entorpecentes na Rua Atlas. As denúncias apresentavam elevado grau de detalhamento, com menção expressa a indivíduos identificados pelos apelidos de “
Misógino”, “Orlando
” e “
Thiaguinho
”.

Diante das informações recebidas, a equipe realizou diligências com o objetivo de efetuar a prisão de
Thiago
e
Orlando
, sem lograr êxito inicialmente. Em nova tentativa, ocorrida em 4 de abril, a equipe abordou
ORLANDO
em frente à sua residência,
ocasião em que foram encontrados em sua posse entorpecentes, especificamente porções de maconha embaladas em formato conhecido como “chip”
. Durante a busca no interior do imóvel, outro indivíduo empreendeu fuga pelos fundos, deixando inclusive um chinelo para trás, vindo posteriormente a ser identificado.

Em frente à residência, havia um veículo VW Gol de cor prata estacionado, e
no interior da casa foram localizados mais entorpecentes, dinheiro e utensílios associados à atividade de tráfico
. Segundo o depoente,
ORLANDO
assumiu inicialmente a posse da droga no momento da prisão, mas negou tal fato quando conduzido à Delegacia de Polícia, atribuindo a propriedade ao indivíduo foragido. [Relatório de Mídias, ID 181241615].

Cumpre salientar que o fato de a testemunha integrar a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados
sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal
. Ressalte-se, ainda, a
inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS.
AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais
e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1o/3/2024). (...)”.
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes,
SEXTA TURMA
, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

Tendo em vista que, no caso em análise, os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares mostram-se rigorosamente compatíveis com o acervo probatório coligido na fase inquisitorial – especialmente no tocante à abordagem realizada durante patrulhamento ostensivo em área notoriamente marcada pela incidência de tráfico de entorpecentes, amparada por sucessivas denúncias anônimas sobre a prática ilícita na localidade, à visualização do recorrente em frente ao imóvel e à sua subsequente abordagem, ocasião na qual foram apreendidas porções de substância entorpecente –, bem como à posterior revista no interior da residência, onde foram encontradas novas frações do mesmo material, perfazendo um total de
47 (quarenta e sete) porções de maconha, equivalentes a 258,03g (duzentos e cinquenta e oito gramas e três centigramas)
, além da quantia de
R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais)
, conclui-se que o conjunto probatório revela-se idôneo e suficiente para ratificar o juízo condenatório proferido. Assim, resta afastada a pretensão absolutória deduzida pela Defesa, ante a presença de suporte fático-probatório apto a fundamentar a condenação.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes,
a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Ainda em caráter subsidiário, a Ilustre Defesa pleiteia o reconhecimento da figura comumente denominada
“tráfico privilegiado”
em benefício do sentenciado. Contudo, após detida análise do caso concreto, entendo que
razão não lhe assiste neste ponto
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles envolvidos com habitualidade no narcotráfico, a Lei no 11.343/2006 também instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, prevendo a
causa especial de diminuição de pena
conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A referida benesse, prevista no
§ 4o do art. 33
do mencionado diploma legal,
visa conceder tratamento diferenciado
aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, tenham praticado o tráfico de forma isolada, motivados por circunstâncias pontuais de ordem social ou econômica. Trata-se, portanto, de medida destinada ao
abrandamento da sanção penal
aplicada ao traficante eventual, e não àquele que faz do crime seu meio de vida

Em outras palavras, a
finalidade da minorante
está associada ao caráter esporádico da conduta e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o agente
exerça o tráfico como atividade profissional
, sendo essa análise realizada a partir das particularidades do caso concreto.

Nessa perspectiva, o próprio texto legal
condiciona a aplicação da causa de diminuição ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos
, a saber: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Partindo dessas premissas e voltando-se à hipótese dos autos, verifica-se que o apelante
ostenta condenação definitiva por lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica
, nos autos da ação penal no 15611-06.2008.811.0042, a qual, inclusive, foi considerada pelo Magistrado de primeiro grau
para valorar negativamente os antecedentes criminais e majorar a pena-base
, nos seguintes termos:

“[...] No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação pelo art. 129, §9° do Código Penal, oriunda dos autos de n. 15611-06.2008.811.0042, com trânsito em julgado em 14/02/2014.

Anoto, por oportuno, que a condenação acima referida apesar de extinta pela prescrição da pretensão executória, é suscetível de efeitos secundários, como segue:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE PROPORCIONAL – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – REINCIDÊNCIA – (...) Ainda que as condenações tenham sido atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários - entre eles, a reincidência – permanecem inalterados
(...)” (Ap. 32376/2017, Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). [...]”
– Sentença, ID 284649439, p. 22-23.

Logo, agiu com acerto o i. sentenciante, pois, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, a extinção da punibilidade decorrente da prescrição da pretensão executória, embora obste a implementação da sanção penal fixada,
não compromete a subsistência dos efeitos penais secundários da condenação transitada em julgado
, tais como a configuração da reincidência e dos
maus antecedentes
.

Tal modalidade prescricional difere significativamente da
prescrição da pretensão punitiva
, a qual, quando reconhecida, inviabiliza o curso da ação penal, impedindo a formação de título executivo judicial condenatório e, por conseguinte, a incidência de quaisquer repercussões penais secundárias. [
ex vi
, STJ AgRg no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025].

Dessa forma,
in casu
,
afasta-se a incidência da causa de diminuição pleiteada
, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos legais exigidos.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

Dessa forma,
mantém-se a reprimenda fixada na sentença
, bem como o
regime inicial de cumprimento da pena
.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
conheço em parte
e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ORLANDO SOUZA SILVÉRIO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0016867-95.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025